Tribunal: STF
Processo: ARE 1345729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença reformada. Autora cedeu aos réus direitos sobre o imóvel, mas eles não cumpriram a obrigação de efetuar a transferência da titularidade do contrato para si, nem adimpliram pontualmente as obrigações perante a COHAB ou a Municipalidade, fazendo com que a autora fosse cobrada pelos respectivos débitos. Posse injusta caracterizada. Rescisão decretada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, caput e XXXVI; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A apelante cedeu os direitos aquisitivos sobre imóvel localizado no conjunto habitacional Ituverava I aos apelados em 24.11.2003 (ps. 12/13) por contrato de gaveta, que não contou com a ciência nem a anuência da COHAB.



    Por certo que referido contrato previa que “o promitente comprador poderá, quando melhor lhe convier, promover a transferência do aludido contrato de compromisso primitivo firmado com a COHAB/BAURU, formalizando dessa forma para o seu nome todos os direitos sobre o imóvel descrito” (p. 13).



    Contudo, o mesmo instrumento também determinava que “o promitente comprador fica, desde já, sub-rogado em todos os direitos e obrigações decorrentes do aludido contrato de financiamento primitivo e de todos os demais dele decorrentes e mencionados neste instrumento” (p. 13)



    Ocorre, porém, que, ao que consta, os apelados não adimpliram as obrigações advindas do contrato, quer perante a COHAB, quer perante a Municipalidade, não tendo tampouco efetuado a transferência de titularidade para o seu nome.



    Isso fez com que a apelante viesse a ser cobrada pelo débito, inclusive com inscrição de seu nome em dívida ativa decorrente do não pagamento de IPTU.



    As partes então celebraram “compromisso de transferência de imóvel” (p. 24) pelo qual os apelados se obrigaram a assumirem a titularidade do contrato em 60 dias, que também foi descumprido.



    Como se vê, não se tratou de mero descumprimento de providência administrativa, mas de inadimplemento substancial do contrato, que inclusive projetou consequências para fora de seu âmbito (com a inscrição em dívida ativa e as cobranças a ela direcionadas relativamente ao financiamento).



    Por isso, ainda que não tenha havido exatamente esbulho, porque havia título de cessão de direitos, a posse dos apelados passou a ser injusta a partir do momento em que deixaram de adimplir as parcelas do financiamento e do IPTU, gerando cobranças que vieram a ser indevidamente direcionadas à apelante.



    Diante da recalcitrância dos apelados em resolver a situação, a apelante firmou com a COHAB instrumento particular de confissão de dívida e composição amigável para o respectivo pagamento (ps. 27/30), tendo assumido a responsabilidade pela quitação do preço.



    Com isso, além de não haver mais justo título para a posse, tampouco podem os apelados afirmar que estariam presentemente cumprindo com suas obrigações perante o agente financiador, de modo que a rescisão do contrato é medida de rigor para evitar seu enriquecimento sem causa.



    Ante o exposto, dá-se provimento à apelação para julgar procedentes os pedidos de origem para declarar rescindido o contrato de “compromisso de venda e compra e cessão de direitos” celebrado pelas partes (ps. 12/13), concedendo aos réus o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel, após os quais estará autorizado o uso de força policial.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente